Tribunal: STF
Processo: RHC 256936
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto na forma tentada. Princípio da insignificância. Não aplicação. Multirreincidência. Circunstâncias do delito. Regime prisional. Reincidência. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo Francisco Koehler contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 974.626/SC (evento 62).



    O Recorrente foi condenado à pena de 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 17). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que “a res furtiva tem natureza alimentar e ínfimo valor”. Argumenta que a “conduta imputada ao paciente é certamente inconveniente, é bem verdade, mas de forma alguma é criminosa, pois não possui potencial para ofender o patrimônio da vítima (bem de baixo valor integralmente restituído à vítima)”. Alega o reduzido grau de reprovabilidade, pois “a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância”. Pontua a possibilidade de fixação do regime inicial aberto por ser “delito de mínimo desvalor da ação e nenhum desvalor do resultado”. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas (evento 72).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 97).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 62): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REGIME PRISIONAL. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. No caso, não há ilegalidade pela não incidência do princípio da insignificância, a uma, pelo valor do bem subtraído, superior ao parâmetro objetivo para se cogitar de eventual reconhecimento de atipia material do delito; a duas, pela condição pessoal do agravante, multirreincidente em delitos patrimoniais; e a três, pelo fato de o delito ter sido cometido quando o agravante estava em cumprimento de pena em regime aberto, o que revelou maior reprovabilidade do comportamento do agente. 



    3. Não há que se falar em desproporcionalidade na fixação de regime prisional fechado justificado em função da existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, na forma tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por subtrair “uma peça de carne, da marca "Top Quality", avaliada em R$ 128,80 (centro e vinte e oito reais e oitenta centavos)”, de um estabelecimento comercial.



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, pois “[n]ão há falar na aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo da época dos fatos (R$ 1.100,00), assim como o acusado é reincidente múltiplo, porquanto condenado em duas ocasiões por crimes patrimoniais” (evento 17, fl. 3).



    O Tribunal de Justiça ratificou a decisão anterior, ao seguinte fundamento de que (evento 9, fl. 2):



    “No caso concreto, foi subtraído 1 (um) pacote de carne, bem este avaliado em R$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), conforme consta no auto de exibição e apreensão (doc. 2, fl. 11, do inquérito policial 5032370-45.2021.8.24.0008). 



    Com efeito, o salário mínimo em setembro de 2021 - época dos fatos - era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ou seja, o valor dos bens subtraídos é superior ao patamar de 10%. Além disso, não basta apenas a análise do aspecto quantitativo para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    O acusado é multirreincidente, pois, conforme reconhecido pela Magistrada sentenciante (doc. 30 da ação penal), ostenta 2 (duas) condenações definitivas valoradas na segunda fase (docs. 11 e 13 do inquérito), uma pela prática do delito de furto e outra pela prática do delito de roubo”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Frisei não desconhecer a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, concluí que tal não é o caso do presente writ, seja em função do valor do bem subtraído, superior ao parâmetro objetivo para se cogitar de eventual reconhecimento de atipia material do delito, seja em função da condição pessoal do ora agravante, multirreincidente em delitos patrimoniais, sendo uma condenação anterior por roubo e outra por furto (e-STJ fl. 41). 



    Acrescento que a maior reprovabilidade do comportamento do agente ficou ainda mais evidente pelo fato de o delito ter sido cometido quando o agravante estava em cumprimento de pena em regime aberto, circunstância que reforça o não cabimento do princípio da insignificância na espécie. 



    A propósito do tema, ademais, destaco que a jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do Tema Repetitivo 1205, orienta-se no sentido de que “[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância".”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, não evidenciados, pela multirreincidência do recorrente e pelas circunstâncias do delito (crime cometido quando o recorrente estava em cumprimento de pena em regime aberto), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu que “as particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e em período noturno, aliadas à habitualidade delitiva dos agentes, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância e, por consequência, o pedido de trancamento da ação penal” (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023); “A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento)“. (HC 227.410 AGR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).“Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021).



    Em relação ao regime de cumprimento da pena, a Corte Superior assinalou que “não há qualquer ilegalidade no estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, ante a presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do agravante”.



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 4 meses e 24 dias de reclusão, adequado e proporcional o regime prisional inicial fechado estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso - reincidência (duas condenações por crimes patrimoniais com trânsito em julgado) e circunstância judicial desfavorável (culpabilidade - “o acusado cometeu o crime enquanto cumpria pena no meio aberto”). Nesse sentido: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.4.2024); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente